Tribunal: TJMT
Processo: 0004149-37.2011.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004149-37.2011.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.995.784/0001-99 (APELADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (EMBARGANTE), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGANTE), EDEVIRGES GENI SIMONETI (EMBARGANTE), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (APELADO), FERNANDO APARECIDO SOLTOVSKI - CPF: 735.352.142-20 (ADVOGADO), LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.995.784/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE MAXIMO LEVENTI BAIA - CPF: 861.348.411-53 (ADVOGADO), PEDRO DE ASSIS VIEIRA FILHO - CPF: 066.706.906-22 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), EDEVIRGES GENI SIMONETI (APELADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (APELADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), CAROLINE MAXIMO LEVENTI BAIA - CPF: 861.348.411-53 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (EMBARGANTE), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGANTE), PEDRO DE ASSIS VIEIRA FILHO - CPF: 066.706.906-22 (ADVOGADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LITÍGIO SOBRE TITULARIDADE DO IMÓVEL. ALEGADA OBSCURIDADE. ARGUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, afastou nulidades processuais e determinou a manutenção do depósito judicial da indenização por servidão administrativa, diante da controvérsia sobre a titularidade do imóvel e da pendência de ação de usucapião, reformando parcialmente a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Alegada obscuridade quanto à existência de sentença com trânsito em julgado em processo diverso que definiria a titularidade do imóvel; (ii) Suposta omissão quanto ao exame da eficácia da coisa julgada naquele feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a existência de litígio possessório e a pendência de ação de usucapião, optando pela manutenção da indenização em juízo até a solução definitiva.
4. A alegação de sentença transitada em julgado no processo n. 0001858-11.2004.8.11.0013 foi suscitada pela primeira vez apenas em sede recursal, configurando inovação vedada e caracterizando supressão de instância, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Não se verifica obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura obscuridade ou omissão quando o acórdão, de forma fundamentada, reconhece a existência de controvérsia possessória e registra a pendência de ação de usucapião, optando por manter a indenização em depósito judicial. 2. É inadmissível a análise, em sede recursal, de argumentos e documentos não submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito nem à inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 282, §1o; Decreto-Lei no 3.365/41, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, DJe 13/09/2024; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, DJe 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEILA AGUETONI,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0004149-37.2011.8.11.0013, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto

nos autos
da
Ação de Imissão na Posse por Servidão Administrativa,

em fase de cumprimento de sentença, promovido originalmente por
FÉLIX UMBERTO SIMONETTI
e
EDEVIRGES GENI SIMONETTI
, em face da
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE
.

O v. acórdão determinou
a manutenção do valor da indenização depositado em juízo até o trânsito em julgado da ação de usucapião
n. 1003459-05.2022.8.11.0013, em razão de controvérsia sobre a titularidade do imóvel atingido pela servidão.

Nas razões apresentadas em ID. 298377866, a Embargante sustenta a existência de
obscuridade no acórdão
, argumentando que o
decisum

reconheceu expressamente
a existência de
coisa julgada material favorável à sua titularidade dominial
, consubstanciada na
sentença declaratória transitada em julgado nos autos n. 0001858-11.2004.8.11.0013
, mas
não explicitou por que razão tal sentença não seria suficiente para afastar a
“dúvida relevante”
sobre a titularidade
, fundamento que embasou a decisão de manter os valores depositados.

Aduz que o julgado é omisso ou obscuro ao deixar de
conciliar a coisa julgada declaratória de propriedade com a pendência da ação de usucapião
, não havendo fundamentos claros que justifiquem a prevalência da dúvida possessória em face de um título dominial judicialmente reconhecido e consolidado.

Requer, com base no art. 1.022, I, do CPC, o
acolhimento dos embargos
para fins de
esclarecimento da obscuridade apontada
.

Contrarrazões foram apresentadas por
FÉLIX UMBERTO SIMONETTI
e
EDEVIRGES GENI SIMONETTI
, sustentando a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição, uma vez que o acórdão estaria suficientemente claro ao justificar a medida de cautela, diante da pendência de litígio possessório diretamente relacionado à área objeto de indenização.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas obscuridades existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO. LITÍGIO SOBRE TITULARIDADE DO IMÓVEL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Imissão na Posse por Servidão Administrativa, atualmente em fase de cumprimento de sentença, na qual terceiros (apelante) pleiteiam o levantamento de indenização depositada judicialmente em razão de litígio acerca da titularidade do imóvel atingido, com alegações de nulidades processuais por ausência de intimação para manifestação sobre documentos e para apresentação de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de intimação para impugnar documentos e para apresentação de memoriais finais; (ii) Definição sobre quem detém legitimidade para levantar a indenização em face de controvérsia acerca da posse/propriedade do imóvel objeto de servidão, diante de ação de usucapião pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, pois a parte teve plena ciência dos documentos juntados e se manifestou nos autos, além de ter declarado desnecessária a produção de outras provas, não havendo prejuízo concreto (CPC, art. 282, §1o; art. 370, par. único).
4. A ausência de abertura formal para alegações finais não implica nulidade, especialmente quando não demonstrado prejuízo ou restrição ao contraditório.

5. O levantamento do valor da indenização por servidão administrativa, depositado em juízo, somente pode ser autorizado ao titular do direito real, ou, excepcionalmente, ao possuidor com
animus domini
, desde que incontroverso. Persistindo litígio relevante e ação possessória (usucapião) em trâmite, prudente manter o valor em depósito até a solução definitiva da controvérsia, em atenção ao art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 e precedentes.

6. Eventuais direitos da parte interessada deverão ser buscados em autos próprios, conforme destacado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença parcialmente reformada para determinar que o valor da indenização permaneça depositado em juízo até o trânsito em julgado da ação de usucapião/definição sobre a titularidade do imóvel.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre documentos ou para alegações finais quando a parte teve acesso ao processo, se manifestou e não demonstrou prejuízo concreto."

"2. Em caso de dúvida relevante quanto à titularidade do imóvel objeto de servidão administrativa, o valor da indenização deve permanecer depositado judicialmente até a solução definitiva da controvérsia, vedando-se o levantamento por qualquer das partes até decisão final sobre a posse ou propriedade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1; Decreto-Lei no 3.365/41, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível: 5001529-97.2022.8.13.0312, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 17/10/2024, 5a Câmara Cível, DJE 21/10/2024; TJ-MG, Apelação Cível: 5000623-15.2020.8.13.0042, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 31/01/2023, 10a Câmara Cível, DJE 07/02/2023; TJ-MG, Apelação Cível: 5000737-51.2024.8.13.0708, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 03/12/2024, DJE 09/12/2024.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que traz a análise desta Câmara tese nova.

Ora, o v. acórdão
examinou detidamente a controvérsia,
ponderando sobre a disputa possessória e registral sobre o imóvel objeto da servidão administrativa, bem como sobre a pendência da ação de usucapião, optando, por cautela, pela manutenção da quantia indenizatória depositada até a solução definitiva da demanda possessória, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41.

Importa observar, com rigor técnico, que
a alegação da existência de sentença com trânsito em julgado no processo n. 0001858-11.2004.8.11.0013 somente foi suscitada pela embargante em sede recursal
, ou seja,
não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau
. Trata-se, portanto, de argumento
novo, introduzido apenas em grau de apelação
, sem que houvesse oportunidade de formação contraditória plena.

Tal fato é de extrema relevância, pois
a instância recursal não pode ser utilizada como sucedâneo para inovação de fundamentos fáticos ou jurídicos que não tenham sido oportunamente submetidos ao juízo de origem
, sob pena de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
e à própria lógica da preclusão. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir a denominada
“supressão de instância”:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Portanto,
não é exigível, nem tampouco necessário, que adentrasse no exame de eventual eficácia da coisa julgada formada na referida ação
, justamente porque tal questão não compôs a moldura fático-jurídica dos fundamentos decididos na sentença, tampouco foi objeto de contraditório em primeiro grau.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025